Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704803-73.2024.8.07.0001 APELANTE: GABRIELLA ARAUJO DA SILVA APELADO: ANDERSON SIQUEIRA LOURENCO, GLAUBER HENRIQUE ARAUJO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Gabriella Araújo da Silva em desfavor de Anderson Siqueira Lourenço e Glauber Henrique Araújo da Silva. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, foi determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias (Id. 73665920). Apesar de devidamente intimada, a Apelante manteve-se inerte (Id. 74130453). Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Também deve o relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de 5 dias ao recorrente para sanar o vício (parágrafo único do mesmo dispositivo legal). Na espécie, a Apelante foi intimada para recolher o preparo, porém, descumpriu o disposto no artigo 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil, que impõe a juntada do comprovante de preparo no ato de interposição do recurso, de modo que falta ao presente recurso um dos requisitos objetivos de admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora